Tribunal: STF
Processo: HC 259896
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE.CONTEMPORANEIDADE. DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocaram as instâncias ordinárias o fato de ser o acusado integrante de organização estruturada e perigosa. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Sobre a contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). 5. O pleito de prisão domiciliar não foi analisado pelo Tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 1000061/SP, eDOC. 07)



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14.01.2025, por decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Venceslau, nos autos nº 1500350-51.2022.8.26.0483, em que responde à imputação de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13), conforme denúncia oferecida pelo GAECO.



    Sustenta-se, em síntese: (i) a ilegalidade da prisão preventiva, em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos; (ii) a utilização da medida como forma de antecipação da pena, lastreada em fundamentação genérica na garantia da ordem pública, em afronta ao artigo 312, §2º, do CPP e à jurisprudência desta Corte Suprema.



    Alega-se, ainda, a desproporcionalidade da custódia, uma vez que medidas cautelares diversas seriam aptas a atingir a finalidade almejada. 



    Ante o exposto, pugna-se, em sede de liminar, pela concessão da ordem em favor do paciente, a fim de fazer cessar “a ilegalidade consistente na manutenção da custódia cautelar por mais de seis meses sem que sequer tenha tido início a instrução criminal”, determinando-se, nesse sentido, a substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    No mérito, pleiteia-se a confirmação da ordem, diante da manifesta violação ao art. 312, §2º, do CPP e da jurisprudência consolidada desta Corte Suprema, bem como da ausência de fundamentos concretos aptos a justificar a excepcionalidade da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Precipuamente, saliento que o ordenamento jurídico consagra a liberdade como regra, admitindo a prisão apenas em caráter excepcional. Assim, a privação cautelar da liberdade somente se legitima quando demonstrado, de forma concreta, o periculum libertatis, não sendo admissível a imposição da medida extrema na ausência dos pressupostos legais que a autorizam, sob pena de afronta direta às garantias constitucionais e processuais penais.



    Nesse sentido, observo que o Juízo a quo, exaustiva e fundamentadamente, afastou a possibilidade de liberdade provisória, nos seguintes termos (eDOC.03, pp.118-126, grifei):



    “Em outro manuscrito analisado, verifica-se, a utilização no âmbito da ORCRIM de codinomes diretamente vinculados aos advogados para encobrir suas reais identidades, demonstrando diferença entre a relação dos profissionais médicos e dentistas com a facção criminosa, daquela verificada entre esta e os advogados citados. 



    No manuscrito analisado, nota-se que os advogados Renan e Tatiane, atuais representantes das ONG Pacto Social e Carcerário, são identificados no âmbito da ORCRIM, respectivamente, pelos codinomes de “Claudio” e “Amanda”. 



    Outros manuscritos analisados fazem ainda referência ao Setor da Ajuda (espécie de assistência social no âmbito da organização criminosa) e Setor da Rifa (loteria e sorteio promovidos pela facção). 



    (...) 



    Expediu-se ainda ofício nº 272/2023 à Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado - CROESTE, solicitando informações quanto a atuação da ONG Pacto Social & Carcerário junto às unidades prisionais ou em interesse de algum sentenciado. Considerando a informação da direção da Penitenciária II de Presidente Venceslau de que os advogados, Dr. Renan Bortoleto - OAB/SP nº 314.534 e Dra. Tatiana Roberta Jesus Vieira - OAB/SP nº 322.909, subscrevem petições em nome da ONG PACTO SOCIAL E CARCERÁRIO S.P - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE RECLUSOS e representam interesses de presos integrados ao crime organizado, expediu-se mensagem à Diretoria de Inteligência Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional solicitando informações quanto a atuação da ONG no âmbito do sistema penitenciário federal e a atuação e dos respectivos advogados, Dr. Renan e Dra. Tatiana. 



    A Diretoria do Sistema Penitenciário Federal apresentou então o rol de reclusos atendidos pelo advogado, Dr. Renan Bortoleto - OAB/SP nº 314.534, quase na totalidade integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. 



    Consta ainda da representação, que pesquisas em fontes abertas, revelam que advogado Dr. Renan Bortoleto, figurou como investigado na operação denominada Kleptos (governo de ladrões - do GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, sob a suspeita de que a sua candidatura ao cargo de vereador na cidade de Ribeirão Preto/SP tenha sido financiada pela facção criminosa. 



    (...)



    A análise da estrutura da organização criminosa, revelou a divisão de tarefas de seus integrantes, ora investigados, permitindo inferir na individualização de condutas que as suas ações atendem aos interesses da ORCRIM. destaca-se a atuação dos seguintes investigados: 



    (...) 



    RENAN BORTOLETTO, TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA e IRIA RUBSLAINE GOMES DE CAMPOS: As advogadas, Iria Rubslaine Gomes de Campos, OAB/PR nº 39.809 e Tatiana Roberta Jesus Vieira, OAB/SP nº 322.909, foram citadas, em um dos arquivos armazenados nos cartões de memória que Kethelen tentou introduzir na Penitenciária II de Presidente Venceslau. No material apreendido e analisado, Iria figura em uma relação de advogados vinculados à ORCRIM com o codinome de CECILIA (SAUDE), enquanto Tatiana aparece com o codinome de - DOLORES (SAUDE), de modo que as duas causídicas, à época da apreensão dos cartões, estavam atreladas ao Setor da Saúde da ORCRIM, sendo que Iria afeta à região 018 e Tatiana na região 016. 



    (...)



    DA PRISÃO PREVENTIVA 



    Consta da representação que, o ponto de partida desta nova investigação, foi a apreensão dos 04 (quatro) cartões de memória apreendidos em poder de Kethelen Camila, no dia 12/09/2021, por volta das 08h40 min, na Rodovia SP 270, Km 623, Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira”, neste município e comarca de Presidente Venceslau/SP, KETHELEN CAMILA SOUZA LEMOS foi surpreendida por agentes de segurança penitenciária quando tentava ingressar na unidade prisional para fins de visita ao seu companheiro, o recluso RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA, com 01 (um) adaptador e 04 (quatro) cartões de memória com indicações, citações, referências ao tráfico e associação ao tráfico de drogas, prestações de contas entre outras informações afetas a mercancia de substâncias entorpecentes, além de trazer consigo, em suas vestes, a droga K4 (canabinoide sintético). 



    Durante as investigações, policiais civis passaram a analisar o conteúdo dos cartões de memória, em que se detectou farto material relacionado ao crime organizado, notadamente com alusão a setores “Saúde” e “Gravatas” da facção criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, contendo nos dispositivos um rol de profissionais médicos, dentistas e advogados, destacados por regiões do Estado de São Paulo. 



    Comprovou-se a existência de uma ONG, denominada ONG Pacto Social & Carcerário S. P – Associação de Familiares e Amigos de Reclusos que, desde sua criação, esteve diretamente vinculada à cúpula da facção e que, conforme demonstrado pela investigação, presta contas ao PCC de todas as suas atividades. 



    Uma vez comprovada que referida ONG prestava contas à ORCRIM, foram determinadas algumas diligências visando a identificação de como se deu a sua criação e como estava sendo concretizado o seu funcionamento (operações financeiras; instalações; quadro de integrantes/atuantes; etc.). 



    A prisão preventiva é uma medida cautelar, cuja finalidade é acautelar o interesse social de segurança face ao crime, pois pode a liberdade do indivíduo representar uma ameaça social em razão de fugas, prática de novos delitos ou o prejuízo à produção de provas. 



    São pressupostos da prisão preventiva: a) crime doloso punível com reclusão ou detenção, nesse caso nas hipóteses do art.313 do CPP; b) “periculum libertatis”(art.312, 1ª parte); c) “fumus boni iuris”(art.312, 2ª parte); d) decisão judicial fundamentada. 



    A sociedade está abalada pela constância desse crime, que já ultrapassou os limites de sua tolerância, de forma a reclamar a proteção das Autoridades. 



    A gravidade dos delitos imputados torna imperativa a decretação da prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública. 



    Enfim, a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. 



    O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve oportunidade de se manifestar a respeito, como segue: “O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias (RTJ 123\\\ 547)". 



    Analisando os autos, verifico que se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, preconizados nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do CPP. 



    Há prova da materialidade da existência do crime, bem como indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas. 



    A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria - fumus comissi delicti - encontram-se delineados através das análises dos conteúdos analisados. 



    A necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos é motivação bastante para prendê-los. 



    A necessidade da prisão preventiva - periculum libertatis -, se justifica para garantir a tranquilidade social, impedindo a reiteração das práticas delituosas, a instrução adequada da ação penal para que se busque a verdade real, impossibilitando qualquer interferência na instrução criminal ou a criação de obstáculos às medidas investigatórias, além de servir como medida assecuratória da aplicação da lei penal, evitando que os réus empreendam fuga do distrito da culpa, se furtando aos efeitos de eventual condenação. 



    A primariedade e os bons antecedentes não ilidem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores desta. Tais condições, de caráter eminentemente pessoal, não têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade provisória, se há nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    A ordem pública deve ser garantida com a atuação imediata do Poder Judiciário, a coibir o cometimento de outros delitos por parte dos indiciados.



    Como bem disse o Ministério Público, "os delitos aqui investigados não foram praticados de maneira isolada, mas no seio de umas das organizações criminosos com maior capilaridade no cenário nacional e de atuação transnacional. Mais, segundo apurado, os delitos eram cometidos atendendo a instrução da cúpula do PCC – Primeiro Comando da Capital, constatação esta advinda da análise dos cartões de memória e manuscritos apreendidos no presente caderno investigatório"



    O Tribunal local, outrossim, assim manifestou-se quanto às teses defensivas (eDOC.03, pp.38-52, grifei):



    “Renan Bortoletto (ora paciente), Ketheleen Camila Souza Lemos, Ricardo Marques de Oliveira, Vulgo “Capoeira”, Luciene Neves Ferreira, Geraldo Sales da Costa, Eric de Souza Santos, Agatha Aparecida Azevedo Silva, Luis Alberto dos Santos Aguiar Junior, Michael Douglas Anjos Coelho de Oliveira, Luan Vitor Siqueira de Jesus, Tatiana Roberta Jesus Vieira e Iria Rubslaine Gomes de Campos foram denunciados como incursos nos artigos 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13. 



    A denúncia desdobra-se em 179 páginas. Em apertada síntese, o Ministério Público relata que a investigação foi iniciada a partir da apreensão de dispositivos eletrônicos em 12 de setembro de 2021, quando a acusada Ketheleen tentava ingressar na Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira” de Presidente Venceslau, portando cartões de memória com informações sobre o funcionamento do PCC. 



    A apreensão do material revelou um complexo esquema criminoso operado por setores internos da organização, destacando-se os setores “dos Gravatas”, “da Saúde”, “das Reivindicações” e “Financeiro”. 



    O “Setor dos Gravatas”, em especial, era constituído por advogados que atuavam além da defesa de membros da facção, servindo também como intermediadores de ordens e executores de estratégias criminosas. 



    A atuação da organização criminosa estendia-se por diversas regiões do Estado de São Paulo, especialmente nos municípios de Presidente Venceslau, São Paulo, São José dos Campos e Ribeirão Preto. O PCC possuía uma estrutura organizada e ramificada, com cada setor desempenhando papel fundamental para garantir o funcionamento da facção. 



    A Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira” e a Penitenciária II de Presidente Venceslau eram os principais centros de operações da facção, onde a liderança estabelecia diretrizes estratégicas para os integrantes em liberdade. 



    A comunicação entre os detentos e membros da organização que atuavam externamente era viabilizada pelo “Setor dos Gravatas”, composto por advogados que utilizavam suas prerrogativas profissionais para transmitir informações e ordens. 



    (...) 



    Ao elaborar a peça acusatória, o i. membro do Parquet descreveu a conduta de cada qual dos agentes que, para os fins deste habeas corpus, podem ser assim resumidas:



    (...)



    Renan Bortoletto: Advogado vinculado ao Setor dos Gravatas do PCC, era peça fundamental na formalização de petições judiciais e na intermediação de contatos entre os detentos e a estrutura externa da organização criminosa. Além disso, participava de reuniões estratégicas onde eram definidas diretrizes para atuação da facção no meio jurídico. 



    (...) 



    Os fatos narrados, em tese, demonstram a complexidade estrutural do PCC e a participação ativa dos denunciados no fortalecimento da organização criminosa. 



    A instrumentalização de setores estratégicos, como advocacia e saúde, evidencia a sofisticação do esquema ilícito e a necessidade de repressão rigorosa. 



    Em consulta aos autos principais que tramitam na origem, foi possível constatar que a materialidade delitiva está, a princípio, demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/06, fls. 279/282), laudo de exame das mídias apreendidas (fls. 256/278), e das declarações colhidas durante as investigações (fls. 986/1006).



    (...)



    Em que pese as alegações apresentadas pela combativa Defesa, as atividades apontadas no caderno investigatório ilustram um quadro de atuação organizada e sofisticada, envolvendo a utilização de uma entidade aparentemente legítima para facilitar e encobrir as operações de uma das maiores organizações criminosas do país (“PCC”), evidenciando a gravidade da conduta e o perigo que a liberdade do paciente e dos demais agentes representa para a sociedade e para o próprio andamento processual. Assim, tem-se como necessário a manutenção da decisão judicial ora atacada, não se vislumbrando nela patente ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    Nos estreitos limites desta ação constitucional, verifica- se que a prisão preventiva se faz mesmo necessária no caso concreto, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, notadamente aquele atinente à garantia da ordem pública. 



    É certo que o conceito de ordem pública é vago, existindo discussão a respeito dos seus contornos. Mas seja qual for a orientação adotada, não se nega que o crime supostamente perpetrado pelo paciente, integrar organização criminosa, é delito de extrema gravidade, e, por si só, estão a indicar a periculosidade da agente, e o risco de reiteração criminosa, de modo a justificar a segregação cautelar, sendo assim o único instrumento apto a interromper a sequência delitiva e garantia de ordem pública. 



    (...) 



    Em casos como o ora em análise, em que há indícios de autoria, pelo paciente, de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (integrar organização criminosa), bem como prova de materialidade do crime, conclui-se que sua prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar de liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.”



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias não destoa da consolidada jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando se mostra necessária para interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Nesse sentido a preservação da segregação antecipada encontra-se, a meu ver, devidamente motivada, porquanto as instâncias ordinárias invocaram o fato de ser o paciente integrante de organização estruturada e perigosa. Assim, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando-se a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa, motivo pelo qual não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Nesse diapasão, repiso, é firme a jurisprudência desta Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso em análise e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Ademais, sobre a contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2 /2021)



    Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, verifico que nem o Tribunal de origem nem o Superior Tribunal de Justiça, manifestaram-se sobre a alegação, de modo que esta Corte fica impedida de apreciá-la, sob pena de supressão indevida de instância.



    Assim, não tendo sido a matéria analisada pelas instâncias ordinárias, o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superio.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente